Tribunal: TJES
Processo: 5008683-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008683-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA GRACA FRANCISCHETTO BARROS e outros (2)
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO FRANCISCHETO FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MELLO FRANCISCHETTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3289910), exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pela Recorrente em face de
JOSÉ AUGUSTO FRANCISCHETTO FILHO, RODRIGO FRANCISCHETTO TARDIN e COLÉGIO LUIZ DE CAMÕES LTDA
, cujo
decisum
determinou que o Recorrente proceda o pagamento dos honorários do Perito do Juízo
a quo
.

A
Recorrente sustenta, em síntese, que “
se a parte requerente da prova pericial é beneficiária de assistência judiciária gratuita, o valor da perícia será custeado com recursos do orçamento do ente público conveniado, ou então será paga com recursos do Poder Público, se realizada por particular (art. 95, § 3º, CPC, I, II e § 4° NCPC)
”.

Defende, portanto, que se afigura “
inarredável reconhecer-se que a antecipação das despesas, concernente à produção da prova pericial, não deve ser imputada ao agravante, sobremodo porque beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
reconhecendo que o custeio dos honorários do perito seja de responsabilidade do Estado conforme a dicção do art. 95, § 3º, l e ll, observando no presente caso, o que determina o art. 98, § 2º, ambos do NCPC
”.

Despacho (id. 3310430), determinando a complementação do traslado das peças que instruem este recurso.

Petição da Recorrente (id. 3480804), acostando a cópia na íntegra dos autos de origem.

Decisão (id. 3695189), deferindo o efeito suspensivo.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram
Contraminuta
,
conforme Certidão (id. 3989512)
.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3695189), foram explicitados os seguintes fundamentos
,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, tem-se por relevante a inafastável premissa de que
“
é firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015
” (AgRg no REsp n. 1.414.018/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017).

De igual forma, tem-se por relevante enfatizar que “
a responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. (...) A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil)
”
(RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Na hipótese dos autos, torna-se impositiva a suspensão da eficácia da Decisão recorrida, eis que a determinação para que a parte Recorrente – beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita – pague os honorários do perito nos autos da Ação de Execução de origem encontra-se em descompasso com a diretriz jurisprudencial em destaque.

Pelo exposto, sem prejuízo de ulterior r
eapreciação da matéria,
DEFIRO o efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da Decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente desta Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor deste
Decisum
e
para que o faça cumprir
.

I
ntimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto não cabe ao Recorrente arcar com o pagamento dos honorários do Perito do Juízo
a quo
por estar amparado pela concessão de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da pacífica diretriz jurisprudencial alhures delineada.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida, afastando a obrigatoriedade de o Recorrente arcar com os honorários do Perito designado nos autos de origem,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015” (AgRg no REsp n. 1.414.018/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017).

II.
“A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. (...) A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil)”
(RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

III.
Na hipótese dos autos, torna-se impositiva a reforma da Decisão recorrida, eis que a determinação para que a parte Recorrente – beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita – pague os honorários do perito nos autos da Ação de Execução de origem encontra-se em descompasso
com a diretriz jurisprudencial em destaque.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida
, afastando a obrigatoriedade de o Recorrente arcar com os honorários do Perito designado nos autos de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.